Tribunal: TJMT
Processo: 1017721-28.2024.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017721-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), WILLIAN CASTRO DA SILVA - CPF: 025.966.081-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal -
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
-
Juiz de direito convocado.

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1017721-28.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: WILLIAN CASTRO DA SILVA

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE APLICOU FRAÇÕES DIFERENTES PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO – FIXAÇÃO DE FRAÇÃO MAIS GRAVOSA PARA CONDENAÇÃO ANTERIOR – POSSIBILIDADE – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – CONDIÇÃO DE CARÁTER PESSOAL QUE REFLETE NA TOTALIDADE DAS PENAS – ÍNDICE DE 60% (3/5) PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – RECURSO PROVIDO EM CONSÔNACIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Considerando que a reincidência é uma condição pessoal, uma vez adquirida pelo apenado impactará no requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as condenações e, para fins de progressão de regime, deve ser utilizada sobre a totalidade da pena unificada nos casos envolvendo a execução concomitante de condenações por crimes hediondos ou equiparados. Precedentes
.” (N.U 1009689-34.2024.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal -
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
-
Juiz de direito convocado.

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1017721-28.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: WILLIAN CASTRO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que acolheu o pleito defensivo e determinou o percentual de 40% (2/5) para progressão de regime, em relação ao delito de tráfico de drogas, ação penal n. 000229-08.2013.8.11.0006 (id. 223205158).

Em suas razões, o
Parquet
argumenta que
“o sentenciado, ora agravado, se trata de condenado reincidente na prática de crime hediondo, visto que, quando praticou os delitos das APs n. 0004040-34.2017.8.11.0006 (04/04/2017) e 1001971-36.2022.8.11.0006 (04/03/2022), já ostentava em seu desfavor condenação transitada em julgada pelo crime de tráfico de drogas da ação penal n. 0000229- 08.2013.8.11.0006, que transitou em julgado no dia 06/07/2013.”

Aduz que
“
o status de reincidência não pode ser afastado; passado o momento da unificação das penas, a condição de reincidência será atribuída à sua totalidade, e não às penas de maneira fracionada.”

Por fim, pleiteia o
“provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, notadamente, para que seja aplicada a fração de 3/5 ou 60% sobre a totalidade das penas hediondas e equiparadas impostas ao penitente, como medida de perfeita aplicação de Direito e Justiça”
(id. 223205156).

Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo não provimento do recurso ministerial. (id. 223205165).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão combatida por seus próprios fundamentos. (id. 223205166).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (id. 229144682)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024